Tribunal: STF
Processo: ARE 1593988
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 339. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO A SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA, DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.